Tribunal: TJPA
Processo: 0090032-85.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0090032-85.2019.8.14.0045

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DANIEL FERNANDO CABRAL AGUEDA, MAYCON CRUZ DA SILVA

APELANTE/APELADO: DANIEL FERNANDO CABRAL AGUEDA, MAYCON CRUZ DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, do CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE ACUSAÇÃO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E REGISTROS DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1) Refutar a condenação sob alegação de insuficiência de provas utilizando fundamentação genérica impede a revisão do julgado.

2) A jurisprudência superior firmou-se no sentido de que a utilização de simulacro de arma de fogo não é justificativa para majorar a pena-base, pois já é inerente ao tipo penal do roubo.

3) Imprópria a valoração negativa da personalidade a partir do histórico criminal do acusado.

4) Recursos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0090032-85.2019.8.14.0045

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

APELANTES: DANIEL FERNANDO CABRAL AGUEDA e MAYCON CRUZ DA SILVA - (Defensoria Pública) e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: DANIEL FERNANDO CABRAL AGUEDA e MAYCON CRUZ DA SILVA e JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DANIEL FERNANDO CABRAL AGUEDA
(nascido em 16.02.2000)
e MAYCON CRUZ DA SILVA
(nascido em 23.11.97)
e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito Vara Criminal da Comarca de Redenção, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na Denúncia apresentada pelo
Parquet
e ABSOLVEU os acusados da imputação da prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do CP (constituição de milícia privada), com fundamento no art. 386, VII, do CPP e os CONDENOU à pena de

6 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa por duas vezes por se tratar de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes em continuidade delitiva, nos termos do art. 157, §2º, II do CP c/c art. 71,
caput
, do CP e CONDENOU
MAYCON CRUZ DA SILVA
a 2 (dois) anos de detenção como incurso na sanção prevista no art. 329 do CP (crime de resistência) em concurso material de crimes (CP, art. 69).

Em síntese, a denúncia relata que no dia 03.03.2019, por volta de 19h50min, no setor Planalto II da cidade de Redenção, os APELANTES, DANIEL FERNANDO E MAYCON CRUZ, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo subtraíram a motocicleta HONDA BIZ, cor vermelha da vítima LUCINETE CUNHA DA SILVA.

No dia seguinte, 04.03.2019, por volta das 14h, os APELANTES subtraíram, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, um dispositivo celular SAMSUNG, modelo J7 NEO, da vítima WILKER VINÍCIUS SOUZA DOS SANTOS que estava no estabelecimento comercial de seu pai e logo em seguida roubaram R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie da vizinha de WILKER.

Após trâmite processual regular, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo monocrático que, em 28.01.2021, proferiu sentença condenando-os às penas descritas acima.

Inconformados, defesa e acusação interpuseram recurso de Apelação pleiteando a reforma do julgado.

Em 28.06.2021, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, a defesa apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência do apelo e, em contrapartida, no dia 08.10.2021, a acusação apresentou contrarrazões pelo conhecimento e improvimento da Apelação da defesa.

Após distribuição por sorteio, os autos foram remetidos à 9ª Procuradoria de Justiça Criminal que, em 20.04.2022, opinou pelo conhecimento e total improcedência dos argumentos da defesa dos APELANTES e do Ministério Público Estadual.

Identificada a prevenção em 05.09.2022, os autos foram remetidos ao desembargador Ronaldo Valle, que a acatou ocasionado sua redistribuição em 07.09.2022 e, posteriormente, em razão de sua aposentadoria, nova redistribuição, vindo, finalmente, concluso a esta relatoria, em 03.02.2023.

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém (PA), ___ de _________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

CONHEÇO dos recursos porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade das presentes Apelações.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REVISÃO DE DOSIMETRIA QUANTO À PENA-BASE

1 - DANIEL FERNANDO CABRAL AGUEDA

Durante a análise da primeira fase na dosimetria da pena-base, nenhuma das 08 (oito) circunstâncias judiciais foi valorada negativamente pelo Juízo sentenciante, conforme trecho a seguir:

CULPABILIDADE: a conduta do acusado não extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, sendo o agente que abordou as vítimas portanto simulacro de arma de fogo, efetuando a subtração da motocicleta e do celular na companhia do corréu. ANTECEDENTES: o acusado é primário e não registra antecedentes capazes de gerar reincidência ou maus antecedentes - CAC F. 195. CONDUTA SOCIAL: não havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável. PERSONALIDADE: não há nos autos laudo técnico que permita adequada aferição, de modo que reputo circunstância favorável. MOTIVOS: inerentes ao (s) crime (s) CIRCUNSTÂNCIAS:
não
extrapolam aquelas necessárias para lograr êxito na empreitada criminosa. A circunstância relativa ao número de agentes - concurso de dois agentes, configura causa especial de aumento de pena e com ela será valorada na segunda fase - ne bis in idem. CONSEQUÊNCIAS: não se tem conhecimento nos autos de alcance extrapenal a não ser aquelas inerentes ao tipo penal. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o comportamento da vítima não contribuiu para a prática criminosa (Súmula nº 18 do E. TJPA).

Diante disso, a acusação requer sua reforma no sentido de que seja reconhecida a valoração negativa de dois vetores sob os fundamentos a seguir transcritos:

1)
DA PERSONALIDADE:
deverá ser valorada negativamente, uma vez que, em que pese o acusado não ser reincidente em crime doloso, consta dos autos Certidão de Antecedentes Criminais, evidenciando sua contumácia na vida criminosa. As infrações criminais praticadas pelo réu antes ou depois do crime objeto do processo em julgamento servem para subsidiar a análise de personalidade do agente.

2)
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: Deverá ser valorada negativamente, uma vez que o apelado se utilizou de simulacro de arma de fogo para potencializar sua ação criminosa.

2 - MAYCON CRUZ DA SILVA

A acusação assevera que tanto no crime de roubo quanto no de resistência, o Juízo monocrático valorou negativamente apenas a
culpabilidade
, entretanto devem ser reconhecidas também as moduladoras
personalidade e circunstâncias do crime
pelos seguintes motivos:

1)
DA PERSONALIDADE:
Deverá ser valorada negativamente, uma vez que, em que pese o acusado não ser reincidente em crime doloso, consta dos autos Certidão de Antecedentes Criminais, evidenciando sua contumácia na vida criminosa. As infrações criminais praticadas pelo réu antes ou depois do crime objeto do processo em julgamento servem para subsidiar a análise da personalidade do agente;

2)
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME:
Deverá ser valorada negativamente, uma vez que o apelado se utilizou de simulacro de arma de fogo para potencializar sua ação criminosa.

Observo que a Certidão de Antecedentes Criminais dos APELANTES realmente evidencia um histórico significativo de delitos, porém a jurisprudência pátria se inclinou ao entendimento de que tais registros
devem ser sopesados tão só no vetorial antecedentes, próprio para análise do histórico criminal do agente, sendo incabível sua valoração para negativar a
personalidade
, conforme se verifica a seguir:

J
UÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE. INVIABILIDADE. TEMA 1077 DO STJ. APENAMENTO MANTIDO PELA ENVERGADURA DAS DEMAIS VETORIAIS.
Registros na certidão de antecedentes criminais devem ser sopesados tão só no vetorial antecedentes, próprio para análise do histórico criminal do agente, momento em que, se maior ou menor a extensão dos apontamentos, receberá correspondente juízo de desvalor. Incabível a valoração da personalidade por conta da existência de decisões condenatórias irrecorríveis. Tema 1077 do Eg. Superior Tribunal de Justiça. Afastado o tisne negativo atribuído à moduladora personalidade.
Todavia, as demais vetoriais valoradas - culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, per se, têm a força necessária ao efeito de recrudescer a pena-base nos moldes em que aplicada. Pena definitiva inalterada. APENAMENTO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. (TJ-RS - APR: 70084567379 RS, Relator: Carla Fernanda de Cesaro Haass, Data de Julgamento: 29/09/2021, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2021) (grifei)

DIREITO PENAL. MOEDA FALSA. MODALIDADE GUARDA. DOSIMETRIA. MODULADORA PERSONALIDADE. PENA DE MULTA. 1. Configura o delito do artigo 289, § 1º, do Código Penal, a conduta de guardar cédulas falsas com ciência da falsidade. 2. Não há ilegalidade na dosimetria quando o julgador estabelece o quantum de aumento na pena observando as balizas legais e obtendo sanção proporcional à gravidade da conduta praticada. 3
Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.
Precedente da 3ª Seção do STJ. 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade arbitrada. (TRF-4 - ACR: 50022612120134047121 RS 5002261-21.2013.4.04.7121, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 24/06/2020, OITAVA TURMA) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE E ANTECEDENTES BEM SOPESADAS – MANTIDAS – PERSONALIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – NEUTRALIZADA – REGIME INICIAL – DETENÇÃO – FIXADO SEMIABERTO – SUBSTITUIÇÃO DO ART. 44 DO CP – INADMISSÍVEL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A prática de crime durante a execução penal reflete a intensidade de dolo na conduta do agente e a censurabilidade acentuada do comportamento adotado, constituindo fator hábil a justificar a exasperação da pena basilar em virtude da moduladora da culpabilidade. II – A valoração negativa da vetorial relativa antecedentes recebeu fundamentação idônea na sentença, pois as certidões acostadas aos autos evidenciam que o recorrente possui duas condenações penais anteriores transitadas em julgado. III –
Discursos genéricos e abstratos acerca de aspectos inerentes a todo e qualquer crime, sem particularizar as características subjetivas do sentenciado, não devem justificar a valoração negativa da personalidade, pois incapazes de demonstrar o verdadeiro perfil psicológico ou eventual índole moral maculada. Incabível a utilização de atos infracionais para negativar a moduladora personalidade.
Precedentes. IV – Tratando-se de pena de detenção, não se admite o início do cumprimento em regime fechado, em conformidade com o artigo 33, caput, do Código Penal. Em que pese a pena seja inferior a 4 anos, a condição de reincidente e os maus antecedentes justificam o estabelecimento do regime prisional semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do CP. V – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP. VI – Recurso parcialmente provido, com o parecer. (TJ-MS - APR: 09002803020238120001 Campo Grande, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 20/06/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2023) (grifei)

Quanto ao vetor
circunstâncias do crime
, a acusação aduz que deve ser valorada negativamente, uma vez que utilizado simulacro de arma de fogo, entretanto, tal argumento não prospera, afinal já concluiu o Superior Tribunal de Justiça que o uso de simulacro de arma de fogo, ainda que no contexto de um concurso de agentes, atesta menor grau de periculosidade na conduta delituosa, não o contrário. Ou seja, não há que se falar em condutas que revelam um
modus operandi
grave e que extrapolam o convencional. E, assim é o entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME FECHADO. OUSADIA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é reiterada no sentido de que a utilização de simulacro de arma de fogo não é justificativa para majorar a pena-base, pois já inerente ao tipo penal do roubo. 3. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. In casu, a instância ordinária destacou fundamentação idônea para fixar o regime prisional gravoso a Jefferson, que agiu com ousadia e elevada periculosidade no cometimento do delito. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir as penas-base dos pacientes. (STJ - HC: 474150 SP 2018/0271081-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. BENS DE VÍTIMAS DIVERSAS. CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. 1) Embora o simulacro de arma de fogo não seja apto a majorar a pena com base no inciso I do parágrafo 2º do artigo 157, é suficiente para configurar a grave ameaça, elementar do tipo de roubo. Logo, por se tratar de elementar do tipo, o uso de simulacro de arma de fogo não deve ser utilizado para valorar negativamente as circunstâncias do crime. 2) Aplica-se o concurso formal no crimes de roubo quando, na mesma ação, subtrai-se bens de propriedade de pessoas diversas, mesmo que da mesma família. 3) Pode o magistrado verificar a existência de definição jurídica diversa daquela trazida na denúncia, desde que mantida a correlação com os fatos descritos na exordial acusatória, nos moldes do art. 383, CPP. 4) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 20160110145242 DF 0004334-52.2016.8.07.0000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 27/07/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2017 . Pág.: 228/242)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE POLICIAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E DA EXISTÊNCIA DO DELITO DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA BASE. AUMENTO EM RAZÃO DE USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545/STJ. MANIFESTAÇÃO VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. 1. A eventual inobservância na fase policial do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal dos acusados, não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva, principalmente, quando existem outros elementos nos autos que apontam, com a mais absoluta certeza, que os réus foram os responsáveis pelo cometimento do crime de roubo. Não se pode desprezar o fato de a vítima ter afirmado categoricamente em juízo que reconheceu os réus na Delegacia de Polícia como sendo os autores da infração. 2. A utilização de um simulacro de arma de fogo no delito de roubo é apto para caracterizar apenas a grave ameaça, não podendo justificar o aumento da pena base do crime por ser uma circunstância inerente ao tipo penal previsto no art. 157 do CP. 3. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal. Súmula nº. 545 do STJ. 4. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-PE - APR: 5152154 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 21/11/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 29/11/2019)

Dessarte, quanto aos pontos acima, deve ser rejeitada a inconformidade manifestada pelo MPE, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

DO RECURSO DA DEFESA

Quanto ao crime de roubo, a defesa pugna pela absolvição dos APELANTES por insuficiência de provas e quanto ao crime de resistência imputado ao APELANTE MAYCON CRUZ sustenta falta de condutas elementares para a tipificação do crime, portanto, requer sua absolvição.

Em sua defesa afirma que a autoria não ficou demonstrada com base em provas
seguras
, capazes de fornecer certeza necessária para a condenação imposta. Deste modo, pairando dúvida, imperiosa a absolvição em atenção ao devido processo legal. Afirma ainda que não foram produzidas provas durante a fase judicial.

Observo de forma cristalina que as fundamentações apresentadas pelos APELANTES guardam natureza genérica que revelam mero inconformismo, desprovidas de fundamentos diretos que apontem de
forma clara, objetiva e concreta, qual o desacerto ou a mácula da decisão impugnada
, o que impede a
apreciação do mérito do recurso pela instância revisora
, uma vez que alegações dessa natureza são
insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal.

Da ausência de elementares do tipo penal para a configuração do crime de resistência

Neste ponto,
a defesa afirma que em nenhum momento houve
violência ou grave ameaça
do acusado contra qualquer um dos agentes públicos.

Diante do lastro probatório constante dos autos, mais uma vez tal argumento não prospera.

Saliento que em depoimento perante a autoridade policial, os policiais (ID 8221431) relataram toda a sequência e dinâmica dos fatos de forma coesa e harmônica, fornecendo em detalhes as circunstâncias que envolveram a prisão do APELANTE MAYCON CRUZ, deixando clara a presença das elementares que a defesa insiste em negar. Vejamos:

(...)
Que
, nesse momento a equipe de policiais se fez presente no local, anunciou que era a polícia e mandou que MAYCON se entregasse;
QUE
MAYCON acelerou a motocicleta em direção ao declarante, tendo o mesmo dado voz de prisão, momento em que ele saiu subindo a calçada e tentando evadir-se do local;
QUE
, nesse momento o IPC-THIAGO GUERRA, conseguiu atravessar a rua e se colocar a frente de MAYCON, tendo determinado que ele parasse o veículo e se entregasse;
QUE
, MAYCON, lançou uma de suas mãos na cintura, fazendo menção de sacar algum objeto, que se presumiu ser uma arma de fogo, uma vez que todas as vítimas de MAYCON alegavam que ele estava de posse de uma arma de fogo;
QUE
, nesse momento, o declarante, efetuou dois disparos contra MAYCON que ignorou e continuou a fugir do local;
QUE
, o IPC-GUILHERME ALMEIDA, assumiu a condução da viatura policial e passou a perseguir MAYCON, que pilotam em alta velocidade pelas ruas dessa cidade;
QUE
, (...) MAYCON ao tentar fazer uma curva em alta velocidade, veio a desequilibrar e cair da motocicleta, tendo sido detido;
QUE
, no

local foi constatado que MAYCON havia sido alvejado em sua perna direita;
QUE
,

após retornarmos para a unidade policial, saímos em diligência nos locais por onde MAYCON havia passado na procura por objeto que se presumia ser uma arma de fogo;
QUE
, ao chegarmos no local onde MAYCON foi detido pelo IPC-GUILHERME, e realizarmos buscas com uso de lanternas, localizamos um objeto que se presumiu ser uma arma de fogo, pois possuía características similares de uma pistola, cor preta, sendo ela um simulacro, a mesma descrita pelas vítimas dos assaltos; (...) Ressaltando que ao final, que juntamente com o IPC-GUILHERME e o IPC ALISSON (BAIANO), presenciaram quando MAYCON ameaçou o declarante, com as seguintes TEXTUAIS “NA CADEIA EU NÃO FICO, QUANDO EU SAIR A GENTE VAI SE TROMBAR POR AÍ” (...)

Os relatos das testemunhas são concisos e o laudo de exame de corpo de delito confirma a lesão sofrida e, consequentemente, evidencia a resistência empreendida pelo acusado após ouvir a voz de prisão.

Ademais, segundo a jurisprudência consolidada, ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, seus depoimentos prestados em Juízo constituem meio de prova plenamente capaz e idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Portanto, não assiste razão à defesa, devendo a sentença ser mantida na íntegra e por seus próprios termos.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial da 2ª Instância, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES provimento, nos termos da fundamentação acima para manter a sentença na íntegra

É o meu voto.

Belém (PA), ___ de _________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/09/2023